Tribunal: STF
Processo: RE 80900
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
OPOSIÇÃO. DIES AD QUEM PARA SUA APRESENTAÇÃO.
A DOUTRINA VENCEDORA, ACEITA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E QUE,
SEGUNDO O C.P.C. DE 1939, ERA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
PROFERIDA NO PROCESSO ONDE FOSSE OFERECIDA.
EXEGESE DOS ARTS. 103 E 105 DO C.P.C., CADUCO.
II. INAPLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO VIGENTE DIPLOMA PROCESSUAL, ARTS.
56 E 61. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.